Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014536-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), TATIANA FRUET - CPF: 013.859.951-30 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear cirurgia reparadora (lipoaspiração tumescente) indicada para tratamento de
lipedema
. A agravante alega que a negativa da cobertura revela abusividade contratual e risco à sua saúde física e psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, especificamente em relação à urgência do procedimento cirúrgico requerido para tratamento de
lipedema
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A parte agravante apresentou laudos médicos que atestam o diagnóstico de
lipedema
e recomendam cirurgia, mas os documentos não demonstram a urgência ou emergência do procedimento nem o risco iminente de agravamento do quadro clínico.

A jurisprudência consolidada do Tribunal indica que procedimentos eletivos, ainda que indicados por médico, não autorizam a concessão de medida liminar sem demonstração concreta de risco à saúde ou perecimento do direito.

A ausência de prova robusta acerca da urgência inviabiliza a concessão da tutela antecipada na fase inicial do processo, tornando necessária a instrução probatória para exame mais aprofundado do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI no 1021533-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
1
4536
-
45
.2025.8.11.0000

TATIANA FRUET

X
UNIMED RONDON
Ó
POLIS COOPERATIVA DE TRAB M
É
DICO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE FRUET, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais n° 1008688-68.2025.8.11.0003, ajuizada em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico reparador destinado ao tratamento de
lipedema
.

Para tanto, a agravante sustenta ser portadora de
Lipedema
e que, após tentativas frustradas de tratamento conservador, foi indicada por médico especialista à realização de cirurgia reparadora, lipoaspiração tumescente, sendo esta indispensável à preservação de sua integridade física e psicológica.

Afirma que a negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento, demonstra abusividade contratual, justificando a concessão de tutela de urgência para viabilizar a intervenção médica.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico indicado à parte agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, embora a agravante apresente diagnóstico de
lipedema
e relate desconfortos físicos e psicológicos decorrentes da enfermidade, os documentos colacionados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a urgência ou emergência na realização do procedimento pleiteado.

É que o
s laudos médicos juntados apenas indicam a necessidade do tratamento, sem, contudo, evidenciar que a sua postergação resulte em agravamento irreversível do quadro clínico ou em risco iminente à saúde da paciente.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, procedimentos eletivos, mesmo que indicados por profissional médico, não configuram, por si sós, urgência a justificar concessão liminar sem a devida instrução processual. A ausência de risco concreto de perecimento do direito torna incabível a medida pleiteada nesta fase inicial.

Nesse sentido:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Cirurgia para tratamento de
lipedema
. Tutela de urgência. Necessidade de instrução probatória. Periculum in mora não demonstrado
. Suspensão da decisão de primeiro grau. Recurso provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência
."

(...)

(N.U 1021533-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Desta forma, o quadro apresentado não revela situação de urgência a amparar a concessão da tutela pleiteada, sendo
escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025